Tribunal: TCU
Processo: 043.025/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4387/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.025/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Boide Santos (XXX.882.338-XX); Andrus Correa Neto (XXX.141.838-XX); Eric Mauricio Takashi Sato (XXX.258.718-XX); Juliana Escobedo Montanheiro (XXX.080.918-XX); Lilian Tatiane Redante Faria (XXX.812.509-XX); Maira Pincerato Andozia (XXX.847.328-XX); Rafael Rhoichi Frossard Lima (XXX.586.618-XX); Sandra Akemi Kawamoto Inagaki (XXX.037.508-XX); Sandra Nascimento (XXX.879.278-XX); Sandra Regina Sborz Hobus (XXX.827.069-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.